Tribunal: TJBA
Processo: 8001447-36.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001447-36.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:

APELADO: EDSANGELA OLIVEIRA CASTRO

Advogado(s)
:
SUZAN DANIELI MOURA DANI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA INTEGRANTE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. PREVISÃO NO ART. 69 DA LEI MUNICIPAL N. 268/2007. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NÃO CONTROVERTIDOS. CONTROVÉRSIA QUE SE RESTRINGE AO TERMO A QUO DO PAGAMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO TEMPESTIVAMENTE FORMULADO. JULGAMENTO E PUBLICAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUE DEVE OCORRER ATÉ O DIA 30 DO MÊS DE ABRIL DE CADA ANO. ART. 6º, §2º, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 1.918/2010. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO DESDE A DATA LIMITE PARA O JULGAMENTO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SERVIDORA QUE NÃO PODE SER PREJUDICADA PELA DEMORA NO TRÂMITE ADMINISTRATIVO. SENTENÇA IRRETOCÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não existe controvérsia quanto ao preenchimento dos requisitos pela servidora, o que demonstra, que de fato, a mesma possui direito a referida gratificação

2. Apelo não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.
8001447-36.2019.8.05.0154
em que é Apelante
MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA
e Apelada
EDSANGELA OLIVEIRA CASTRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora